Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESSARCIMENTO DO MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE. COMPENSAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Tendo sido efetivamente analisado e deferido o pedido de expedição de ofício com a finalidade de obter informações sobre os valores depositados na conta corrente da autora, carece de suporte fático e jurídico a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentada na tese de omissão quanto à apreciação de tal pretensão.
3. Não há necessidade de suspensão do recurso de apelação em decorrência de a matéria debatida ter sido afetada ao procedimento dos recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando observada a determinação do sobrestamento apenas dos recursos especiais interpostos ou dos agravos em recurso especial.
4. Nos termos da Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Comprovado, mediante perícia grafotécnica, que a assinatura aposta no contrato de empréstimo objeto da demanda não fora realizada pela autora, escorreito o reconhecimento da inexistência jurídica obrigacional derivada do aludido instrumento contratual, devendo a instituição financeira ré, por via de consequência, restituir os valores descontados em folha de pagamento.
6. Observado que, em decorrência do negócio jurídico declarado inexistente, foi depositada quantia na conta corrente da autora, mostra-se impositivo abatimento da aludida importância, no montante da restituição que lhe é devida.
7. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, Recurso de Apelação interposto pelo réu parcialmente provido. Recurso de Apelação interposto pela autora provido. Honorários recursais majorados.